Tribunal: TJDFT
Processo: 0729929-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729929-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE RAMALDES VAZ DA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por CAROLINE RAMALDES VAZ DA COSTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de repactuação de dívidas no 0742511-31.2022.8.07.0001, entendeu que a lide não exige inversão do ônus da prova, porque de cunho eminentemente documental e já colacionada aos autos. Concluiu também que a distribuição do ônus da prova não apresenta nenhuma peculiaridade que justifique sua inversão ou dinamização, devendo ser observado os art. 373, I e II, e art. 429, I e II, ambos do CPC. Em síntese, alega a agravante que os requeridos/agravados é quem estão na posse dos documentos necessários para a criação de plano de pagamento mencionado no art. 104-B do CDC, tais como demonstrativos de evolução do débito e saldo devedor sem encargos. Aduz que a inversão do ônus da prova é necessária para que se apure o eventual cumprimento dos deveres de boa-fé impostos nos artigos 52, 54-B, 54-C e 54-D do CDC. Diante disso, requer a inversão do ônus da prova, para atribuir à parte adversa o ônus de apresentar a documentação necessária no decorrer do processo, bem como para comprovar que guardaram os deveres de boa-fé. Dispensa de preparo em virtude da concessão de gratuidade de justiça na origem. É a síntese do que interessa. DECIDO. De início, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Ressalte-se, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, o pedido recursal é voltado à reforma da decisão impugnada, com o objetivo de que seja realizada a redistribuição do ônus da prova, já que o Juízo entendeu pela sua desnecessidade. Na decisão impugnada (ID 162725673, processo de referência), o magistrado consignou que a prova necessária ao deslinde do feito é eminentemente documental e já está nos autos, de maneira que a inversão ou dinamização não se justifica. Tanto é assim que na referida decisão o magistrado também entendeu pela desnecessidade de dilação probatória. À vista disso, tem-se que a matéria trazida a exame não se amolda à hipótese do art. 1.015, inciso XI, do CPC. Não houve redistribuição do ônus da prova, porque, reitera-se, os documentos necessários à solução da controvérsia já estão nos autos, conforme apontado pelo Juízo na decisão agravada e consoante se observa dos documentos que acompanham a inicial e as contestações na origem. De mais a mais, eventuais alegações de cerceamento de defesa, por ausência de alguma prova que a agravante repute imprescindível, podem ser suscitadas em preliminar de apelação, não havendo qualquer prejuízo ou preclusão nesse sentido. Na verdade, não há como se presumir, neste momento processual, que a inversão do ônus da prova é indispensável, especialmente porque na decisão agravada o magistrado entendeu que o feito se encontra suficientemente instruído, razão por que é incabível o presente agravo de instrumento. Por fim, importa recordar que cabe ao julgador de primeiro grau conduzir o processo, dispensando as provas inúteis ou que podem comprometer seu julgamento célere, determinando a realização daquelas que reputar essenciais à solução da controvérsia. Nesse sentido, precedente desta egrégia Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 464, §1o, II DO CPC. APLICAÇÃO. NATUREZA SANEADORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado). 2. Presentes outros elementos aptos a esclarecer as questões suscitadas pela parte, é permitido ao Juiz indeferir a prova testemunhal, decisão com natureza saneadora. 3. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Precedente: Acórdão 1352997. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1360411, 07128512920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator